Tribunal: STF
Processo: ACO 1576
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O Estado do Minas Gerais requereu, contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios (petição/STF n. 59.027/2023).   



    O ente central anuiu com os cálculos apresentados, registrando, porém, a impossibilidade de arbitramento de novos honorários (petição/STF n. 107.577/2023).



    O FNDE manifestou concordância com os valores informados (petição/STF n. 114.356/2023).  



    2. Ausente impugnação, o processo deve ser remetido à Presidência do Tribunal, para emissão da requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC e do art. 345, I, do Regimento Interno.



    É certo que o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil estabeleceu não serem devidos pela Fazenda Pública honorários advocatícios no cumprimento de sentença que não tenha sido impugnado e enseje a expedição de precatório. 



    No caso de requisição de pequeno valor, tenho que, inexistindo impugnação, cabe a mesma solução. Isso deflui, a toda evidência, da lógica subjacente à condenação sucumbencial neste estágio do processo. 



    Cuidando-se o executado de pessoa não integrante da Fazenda Pública, o pagamento de honorários advocatícios, no cumprimento de decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, apenas ocorre quando não promovido, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação a que alude o art. 523 do Código de Processo Civil, o adimplemento voluntário. Trata-se de mecanismo processual voltado a impedir postura desidiosa do devedor. 



    Em relação à Fazenda Pública, a disciplina legal é diversa, porquanto não lhe é facultado realizar o pagamento de forma voluntária. O art. 535 do mesmo diploma processual dispõe que ela será intimada para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença. Em assim não procedendo, a quitação do débito de pequeno valor dependerá de ordem da autoridade judicial. Confira-se: 



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    […]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;



    II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. 




    Tal como na expedição de precatório, o pagamento mediante requisição de pequeno valor não pode ser realizado de forma voluntária. Logo, ante a inexistência de impugnação, não há falar em conduta desidiosa ou protelatória da parte devedora.



    Daí a aplicabilidade do disposto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, a revelar inadequada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na linha do que decidido nas ACOs 2.882, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de janeiro de 2022; 602, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de junho de 2019; e 2.469, de minha relatoria, DJe de 27 de setembro de 2022.  



    3. Remeta-se o processo à Presidência do Tribunal, para emissão de requisição de pagamento (RISTF, art. 345, I), observando-se a incidência de juros da mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição, em consonância com o decidido, em sede de repercussão geral, no RE 579.431, ministro Marco Aurélio, julgado em 19 de abril de 2017.  



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente